Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-71.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REPRESENTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO. PENA NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. DELITO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. A conduta praticada pelo recorrido, consistente no furto de um aparelho celular, não evidencia periculosidade exacerbada, a justificar a decretação de segregação antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Outrossim, não se encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 313, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a pena máxima prevista em abstrato para o delito de furto simples não é superior a quatro anos de reclusão; o réu é primário; e o crime não foi praticado mediante violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Diante do não preenchimento dos requisitos legais, inviável a decretação da prisão preventiva pretendida pela acusação.